Tribunal: TJES
Processo: 5001561-72.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001561-72.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS TRINDADE DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001561-72.2024.8.08.0021

RECTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO: CARLOS TRINDADE DOS SANTOS

RELATORA:
DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. AUTORA BENEFICIÁRIA DE TARIFA SOCIAL. FATO DESCONSIDERADO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO EQUIVOCADO DO CADASTRO. INCIDÊNCIA DE NORMA QUE PREVÊ A CONCESSÃO AUTOMÁTICA DO BENEFÍCIO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora sustenta a irregularidade das cobranças lançadas nas suas faturas, uma vez que é beneficiária da tarifa social, mas a ré não considerou este fato no faturamento e cobrança. Afirma que, em razão disso, teve sua luz cortada indevidamente. Em sede de tutela de urgência de natureza antecipada o autor visa ordem judicial para compelir a empresa requerida a restabelecer o fornecimento da energia do imóvel indicado na inicial. Ao final, requer indenização por danos morais, e revisão das faturas anteriores a dezembro de 2023.

Foi proferida Decisão, indeferindo a medida de urgência perseguida, uma vez que a autora não havia pago as faturas, ficando possibilitada a revisão diante do depósito judicial dos valores incontroversos.

No ID 38553444, o autor comprovou o depósito dos valores incontroversos.

A decisão de ID 39201638 deferiu a antecipação da tutela para determinar que a requerida proceda o restabelecimento fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na exordial, até ulterior deliberação do Juízo.

Defesa da ré, no ID 40167475, alegando que no dia 05/09/2023 a parte autora compareceu ao escritório para realizar a alteração de responsabilidade da Unidade Consumidora e ao preencher a carta de solicitação não preencheu o campo adequado para permanecer incluída na tarifa social. Que ao verificar que não se encontrava incluída na tarifa social, dirigiu-se até agência no dia 28/11/2023 e realizou a solicitação de nota n°500002825420 para sua inclusão do benefício. Aduz que as faturas anteriores são exigíveis e não carecem de revisão, pois, conforme amplamente demonstrado, a Parte Autora deixou de solicitá-la no momento oportuno, não cabendo que se impute à Requerida a prática de qualquer ato ilícito.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 8376017):

Diante do exposto, confirmo os efeitos da tutela anteriormente deferida, e
JULGO PROCEDENTE
em parte o pleito autoral, para:

a)

condenar a requerida a indenizar o autor pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJTJES desde o arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação;

b)

determinar que a ré realize a
revisão das faturas do autor
, anteriores a dezembro de 2023 e indicadas no documento de ID 38267936, para que em todas sejam aplicadas a tarifa social. Após a revisão, as faturas devem ser apresentadas nos autos, e liberado o valor depositado no ID 38553444 em favor da ré, para quitação das mesmas;

c)

caso haja valor excedente, deverá ser liberado em favor do autor. Caso o valor depositado no ID 38553444 não seja suficiente para quitação integral das faturas, fica desde já autorizada a compensação de valores.

A EDP interpôs Recurso Inominado (id. 8376019), colacionando telas sistêmicas, afirmando a troca da responsabilidade da unidade consumidora. Requer a reforma para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões ao Recurso da concessionária aos id. 8376024.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95,
recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a falha na prestação de serviços da concessionária.

A autora narra ser beneficiária da tarifa social, mas a ré não considerou este fato no faturamento e cobrança das tarifas de seu serviço, o que a levou a parar de pagar as faturas e, consequentemente, acarretou na interrupção da prestação do serviço. No curso do processo, a autora pagou o valor incontroverso e foi deferida a liminar para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

De outro lado, a requerida afirma que a parte autora preencheu indevidamente seu cadastro, ao pedir a modificação de seu endereço e firmar novo contrato, deixando de informar ser beneficiária da tarifa social, sendo devidos os valores cobrados.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A par disso e passando à análise da matéria meritória, cumpre registrar que com a regulamentação da
Lei nº 14.203/2021
e a assinatura do protocolo entre a ANEEL e o Ministério da Cidadania (MC), a Tarifa Social é concedida automaticamente, a partir de janeiro de 2022, para as famílias que têm direito. Portanto, não é mais necessário solicitar à distribuidora.

Vejamos:

"Art. 4º ...........................................................................................................

Parágrafo único. O Poder Executivo e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica deverão compatibilizar e atualizar a relação de cadastrados que atendam aos critérios fixados no art. 2º desta Lei e inscrevê-los automaticamente como beneficiários da Tarifa Social de Energia Elétrica." (NR)

Portanto, já estando o autor cadastrado na tarifa social, a concessão dos benefícios deveria ser automática, sendo desnecessária sua manifestação, quando da troca de endereço do consumidor.

Com efeito, são irregulares os valores cobrados que desconsideram a qualidade da parte de beneficiária da Tarifa Social.

Assim, como reconhecido em sentença, houve falha da prestação de serviço (cobrança a maior e suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica) e, consequentemente, dever de indenizar pelos danos causados.

No que se refere ao valor do dano moral, pontuo que tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, suspensa sua exigibilidade, uma vez que a parte recorrida não está assistida por advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)